Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715231-76.2022.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ESTER LIMA FARIAS DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 48133116. Na origem, o apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor de ESTER LIMA FARIAS, tendo por objeto o veículo Marca: FIAT, Modelo: ARGO (RADIOCONNECT), Ano: 2018 Cor: BRANCA, Placa: PRU3494, adquirido pela ré mediante contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária. O requerente pleiteou a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com a adoção das medidas legais para o cumprimento da tutela, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. No mérito, postulou que, em caso de o requerido não efetuar o pagamento integral da dívida, seja confirmada a medida liminar, com a consequente consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem apreendido em favor da instituição financeira. De acordo com a decisão exarada sob o ID 48132655, foi determinada a emenda à inicial, para comprovação da constituição em mora, uma vez que a notificação encaminhada à devedora fiduciante retornara com a informação “mudou-se”. Na oportunidade, restou esclarecido que fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Em face desta decisão, o autor interpôs o Agravo de Instrumento n. 0702755-81.2023.8.07.0000, que não foi conhecido ante a manifesta inadmissibilidade. Após a concessão de novo prazo para cumprimento da determinação de emenda (ID 48133114), o autor limitou-se a reformular pedido de reconsideração (ID 48133115). Sobreveio a r. sentença impugnada (ID 48133116), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo sem análise do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV c/c 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e não houve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformado, o banco autor interpôs recurso de apelação (ID 48133117) por meio do qual requer, preliminarmente, seja atribuído o duplo efeito ao recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo. No mérito, sustenta que a resolução prematura do processo viola os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e efetividade do processo, além de trazer prejuízos ao apelante, na medida que o ajuizamento de nova demanda depende do pagamento de custas iniciais. Argumenta que o não atendimento de ato ou diligência que incumbe à parte autora se amolda ao preceito contido no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, impondo-se a prévia intimação pessoal do autor para sanar o vício. Por fim, defende a validade da notificação enviada ao endereço constante no contrato, sob o fundamento de que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, bastando, à sua constituição, o encaminhamento da notificação com aviso de recebimento para o endereço fornecido pelo devedor no negócio firmado. Invocou o precedente do Superior Tribunal de Justiça REsp no 1862443 – RS, pela qual foi reconhecida a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do recebimento pelo devedor. Com esses argumentos, o apelante postula a reforma da r. sentença, a fim de que seja considerada válida a notificação de constituição em mora do devedor e, por consequência, seja deferida a liminar de busca e apreensão vindicada na origem. Preparo recolhido (IDs 48133120 e 48133121). Ante a ausência de angularização processual na origem, o juízo a quo dispensou a citação da parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos da decisão exarada no ID 48133125. O presente processo foi incluído na pauta da 26a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 01/08 a 08/08/2023), consoante certidão exarada no ID 48892317. Em petitório apresentado sob o ID 48860267, o apelante postulou a desistência do recurso de apelação interposto. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 48132646). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Providencie a Secretaria da Turma a retirada do processo na pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 01/08 a 08/08/2023). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 13:35:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora